Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-23.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010842-23.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO - CPF: 905.241.361-49 (EMBARGANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010842-23.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
(S):

ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO

EMBARGADO (S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o percentual correto previsto na tabela da Susep a ser aplicado a hipótese dos autos.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010842-23.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
(S):

ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO

EMBARGADO (S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela seguradora para adequar o
quantum
indenizatório à tabela da Susep e o grau de invalidez apurado na perícia judicial (ID 45540490).

Em suas razões recursais (ID 46837980), sustenta a parte autora, ora embargante, que a Tabela do Seguro Obrigatório DPVAT estabelece percentual de 70% para invalidez permanente e parcial em um dos membros inferiores e não 50% como constou decisão embargada.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao percentual de 70% da cobertura em consonância com a proporcionalidade da lesão apurada no exame pericial.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 47899456).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010842-23.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
(S):

ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO

EMBARGADO (S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que não há a ocorrência de erro como apontado pela embargante, pois a Tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente foi atualizada em 2018, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:

http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na aplicação do percentual previsto na Tabela da Susep para a hipótese de invalidez parcial e permanente decorrente de lesão no membro inferior, constata-se que a irresignação se dá em razão da alteração do percentual previsto na referida tabela de cálculo.

Deveras, até a atualização ocorrida em 2018, a Tabela da Susep previa o percentual de 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável para os casos de invalidez permanente parcial do membro inferior, mas após a atualização, referido percentual foi reduzido para 50% (cinquenta por cento), conforme constou no acórdão recorrido, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 45540490 - Pág. 4):

“(...)
Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere exclusivamente ao percentual previsto na tabela da Susep correspondente ao membro inferior e superior direito, há que se destacar que a respectiva tabela sofreu atualização em 2018, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (g.n.).

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão e contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020